Tribunal: TJPA
Processo: 0804886-26.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804886-26.2025.8.14.0015

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, absolvendo-o do delito do art. 244-B do ECA.

2. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria delitiva; (iii) saber se é cabível o redimensionamento da pena e a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais não pode fundamentar condenação de forma autônoma, conforme Tema 1.258/STJ; contudo, admite-se a condenação quando amparada em provas independentes e produzidas sob contraditório.
5. Prisão em flagrante do réu na posse de bens subtraídos, apreensão da motocicleta roubada, depoimentos firmes das vítimas e dos policiais e demais elementos probatórios autônomos confirmam a autoria e a materialidade delitivas.
6. A prática do crime no período noturno e a não restituição dos bens constituem circunstâncias inerentes ao tipo penal, não justificando exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ.
7. Fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem redução abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ.
8. Manutenção das majorantes do concurso de pessoas e da continuidade delitiva, com redimensionamento da pena definitiva para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.
9. Indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, facultada a análise pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva. 2. A prática do roubo no período noturno e a não restituição dos bens subtraídos, por serem inerentes ao tipo penal, não autorizam a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I, 68, 71 e 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.258; Súmula 231/STJ; AgRg no AREsp 2.650.518/MG; AgRg no REsp 2.015.055/MG; AgRg no AREsp 2.192.286/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 31876508), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, sendo absolvido do crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (ECA), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31876460) que no dia 07 de maio de 2025, por volta das 20h30min, na cidade de Castanhal/PA, o apelante, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com indivíduo(s) ainda não completamente identificado(s) nos autos, abordou o motorista de aplicativo Alexandre Pereira Vieira, após ambos embarcarem em corrida solicitada via aplicativo "99". De posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, forçando a vítima a ingressar no porta-malas do próprio veículo, mantendo-a privada de sua liberdade enquanto circulavam por diversos bairros da cidade. Ao final da empreitada criminosa, subtraíram para si o aparelho celular da vítima, marca POCO X6, além de outros bens não especificados, e a abandonaram em local ermo.

Em continuidade delitiva, no mesmo dia, por volta das 21h00min, ainda em Castanhal/PA, o recorrente e seu(s) comparsa(s) praticaram novo roubo, desta vez contra a vítima Renata Cristina Pereira dos Santos, que conduzia sua motocicleta Honda CG 160 Titan, cor vermelha, placa QVD6B35. Um dos agentes, portando arma de fogo, abordou agressivamente a vítima e, mediante grave ameaça, exigiu a entrega do veículo, empreendendo fuga logo em seguida na posse do bem.

Ainda em sequência delitiva, já na madrugada de 08 de maio de 2025, por volta das 00h40min, nas proximidades do SESI, em Castanhal/PA, a vítima Tatiane da Costa Rodrigues foi abordada enquanto caminhava com uma amiga. O apelante agia em concurso com o adolescente M. K. do N. S. (16 anos), ambos utilizando a motocicleta vermelha anteriormente subtraída de Renata Cristina. Um deles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Tatiane. Em patrulhamento ostensivo, uma guarnição policial localizou o recorrente e o adolescente na motocicleta subtraída, sendo capturados após colisão durante perseguição policial. Durante a abordagem, foi apreendida com o adolescente uma arma de fogo de fabricação artesanal, e com o acusado um aparelho celular Samsung A15, cor azul, produto do roubo perpetrado contra Tatiane.

Em
razões recursais
(ID 31876517), clama a defesa, em síntese: a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, na medida em que o acusado foi colocado sozinho na sala de reconhecimento, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, requerendo a consequente absolvição do réu por absoluta falta de provas em relação à autoria; e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento das atenuantes da primariedade e da menoridade relativa (réu menor de 21 anos ao tempo do crime), bem como a concessão da gratuidade da justiça, por ser o réu hipossuficiente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 31876520), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento de pessoa:

Sustenta a defesa que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial teria sido efetuado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu teria sido apresentado às vítimas de forma isolada, sem o indispensável alinhamento com outras pessoas de semelhantes características físicas.

Não lhe assiste razão.

Dessarte, o reconhecimento realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258, assim disciplinado:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

De tal maneira, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo,
não pode fundamentar condenação de forma autônoma
,
salvo

se

amparado por outros elementos probatórios
colhidos sob contraditório.

No caso em exame, a condenação não repousa, de forma exclusiva ou preponderante, sobre o reconhecimento pessoal realizado na delegacia. O conjunto probatório revela elementos de robustez e independência que, por si sós, demonstram a materialidade e a autoria delitivas: o réu foi preso em flagrante delito, na posse da motocicleta Honda CG 160 Titan (placa QVD-6B35), produto do segundo roubo, após perseguição policial. A apreensão de
res furtiva
com o agente, nas circunstâncias dos autos, gera presunção relativa de autoria; no momento da prisão, também foi apreendido em poder do apelante o aparelho celular Samsung A15, pertencente à vítima Tatiane da Costa Rodrigues, objeto do terceiro roubo.

Ademais, os depoimentos das vítimas Alexandre Pereira Vieira e Tatiane da Costa Rodrigues, prestados com coerência e uniformidade tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevem as circunstâncias dos delitos com riqueza de detalhes que extrapolam o mero ato de reconhecimento; os relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu, a Policial Polyana Borges e o Policial Nikacio Keven corroboram a versão acusatória acerca das circunstâncias do flagrante.

As provas que sustentam a condenação não derivam causalmente do reconhecimento policial. Nos termos da Tese 4 do Tema 1.258/STJ, o ato inválido não pode servir de fundamento único à condenação, mas não impede a condenação fundada em outras provas idôneas, independentes e não derivadas do reconhecimento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

A defesa pugna, em caráter principal, pela absolvição do apelante por falta de provas quanto à autoria delitiva, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega que toda a prova de autoria repousa sobre o reconhecimento viciado, razão pela qual, afastado este, não haveria elementos suficientes para sustentar a condenação.

A tese não encontra amparo nos autos.

Como amplamente demonstrado no tópico anterior, a autoria delitiva de Marcos Vinicius Almeida de Souza está comprovada por um conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, formado por elementos absolutamente autônomos em relação ao ato de reconhecimento impugnado.

A vítima Tatiane da Costa Rodrigues narrou, com firmeza e riqueza de detalhes, ter sido abordada por dois homens em motocicleta vermelha, sob grave ameaça de arma de fogo, tendo seu aparelho celular subtraído. Em juízo, manteve sua versão com coerência. O celular foi recuperado com o apelante no momento da prisão.

A vítima Alexandre Pereira Vieira descreveu de forma coerente o
modus operandi
do primeiro roubo, identificando em juízo o acusado por características físicas específicas, tatuagens, altura e compleição. A narrativa é harmônica com a dinâmica criminosa dos demais fatos, revelando unidade de propósito e idêntico padrão de atuação.

Os policiais militares Polyana Borges do Carmo da Silva e Nikacio Keven da Silva Lameira confirmaram, em depoimentos firmes e convergentes, a perseguição policial, a tentativa de fuga, a colisão, a abordagem dos suspeitos, a apreensão do celular produto do crime e da arma de fogo artesanal com o adolescente que acompanhava o apelante, e a confirmação de que a motocicleta era produto do roubo anterior.

Diante de tão sólido acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há dúvida razoável que autorize a absolvição. Ademais, destaco que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, tem especial relevância probatória, sobretudo quando referendada por depoimentos testemunhais coesos e por elementos materiais como a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado. Nesse sentido orienta a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023).

Diante disso, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de

provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

2.2. Da Dosimetria da Pena.

Neste ponto,
razão assiste parcialmente à defesa
, especificamente quanto ao redimensionamento da pena-base, pelas razões que passo a expor.

2.2.1. Primeira Fase - Pena-Base:

Primeiramente, vejamos a sentença neste ponto:

“DOSIMETRIA

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
é normal ao tipo.

As circunstâncias merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite.
[...]

Não há
antecedentes criminais
.

Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade
.

Sobre a
conduta social
, como não há dados concretos sobre esta circunstância, não há nada para valorar.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, merece valoração, uma vez que ALEXANDRE relatou em seu depoimento que sua renda do dia e seu aparelho celular nunca foram restituídos.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

RECONHEÇO o fato de o sentenciado ter menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, art. 65, inciso I, do CP, e reduzo a pena acima fixada em 1/6 (um sexto), pelo que
REDIMENSIONO
a pena para
04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Não há agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição de pena.

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II, do CPB), utilizando a proporção de aumento de 1/3 (um terço), pelo que REDIMENSIONO a pena para

CINCO ANOS, ONZE MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO
.

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena da continuidade delitiva entre os delitos de roubo narrados na denúncia, aplicando, na forma do art. 71 do Código Penal, utilizando a proporção de aumento de 1/5 (um quinto), pelo que REDIMENSIONO a pena para

SETE ANOS, UM MÊS E NOVE DIAS DE RECLUSÃO
.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em SETE ANOS, UM MÊS E NOVE DIAS DE RECLUSÃO e 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA para MARCOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, no art. 157, § 2º, II c/c Art. 71, ambos do Código Penal.”

O Juízo sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão com fundamento em dois vetores negativos do art. 59 do Código Penal:
(i) as circunstâncias do crime
, em razão de o delito ter sido praticado no período noturno; e
(ii) as consequências do crime
, em razão de os bens subtraídos da vítima Alexandre não terem sido recuperados. Vejamos:

Ambos os fundamentos não resistem ao exame de legalidade à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Das circunstâncias do crime:
a Sexta Turma do STJ assentou que "a prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, pois tal circunstância não é reveladora da maior gravidade do
modus operandi
" (AgRg no AREsp 2650518/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, julgado em 08/04/2025 - Informativo n. 847/STJ). No mesmo sentido, a Quinta Turma já decidiu que:

“2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte,
o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal
(AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). Precedentes.” (AgRg no HC n. 432.973/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)
(grifei)

A valoração do período noturno como circunstância negativa, sem que estejam presentes elementos adicionais que revelem efetiva maior gravidade no
modus operandi
, configura fundamentação genérica e inidônea, incompatível com os ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os critérios do art. 59 do Código Penal. Não há nos autos descrição de circunstâncias adicionais que, além do horário da prática do crime, revelem concretamente maior audácia, planejamento ou violência diferenciada. O fundamento é, portanto, inválido.

Das consequências do crime:
o não retorno dos bens subtraídos às vítimas constitui resultado naturalmente esperado e ínsito à estrutura típica do roubo, que implica, por definição legal, a subtração com inversão da posse da coisa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático:

“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base” (STJ, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 30/08/2023).

Igualmente inválida a exasperação da pena-base fundada na não restituição dos bens. Tal circunstância espelha consequência comum de todo crime patrimonial e não acresce qualquer reprovabilidade adicional além do que já está contido no próprio tipo incriminador.

Afastadas as duas circunstâncias judiciais negativadas, verificando-se que as demais circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao apelante, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pena-base fixada: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.2.2. Segunda Fase - Atenuante da Menoridade Relativa:

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
foi corretamente reconhecida em primeiro grau e deve ser mantida
, pois comprovado nos autos que o apelante contava menos de 21 (vinte e um) anos à data do fato.

Todavia, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão), a incidência da
atenuante não pode conduzir à pena inferior a esse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Pena após a segunda fase: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mantida no mínimo legal, ante a Súmula 231/STJ).

2.2.3. Terceira Fase - Causas de Aumento de Pena:

Mantêm-se, integralmente, as causas de aumento de pena fixadas na sentença recorrida.

a) Concurso de pessoas
- art. 157, §2º, II, do CP (aumento de 1/3): O crime foi praticado em concurso com um adolescente, circunstância incontroversa e devidamente demonstrada nos autos. A fração de 1/3 (um terço), aplicada no patamar mínimo, mostra-se proporcional em face do número de agentes envolvidos. Pena: 4 anos + 1/3 = 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

b) Continuidade delitiva
- art. 71 do CP (aumento de 1/5): A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, pois os três roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, revelando a unidade de desígnios exigida pelo tipo. A fração de 1/5 (um quinto), correspondente a três delitos na série continuada, observa os parâmetros jurisprudenciais. Pena: 5 anos e 4 meses + 1/5 = 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Pena definitiva: 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

2.2.4. Regime de Cumprimento de Pena

Fixada a pena definitiva em quantidade superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, sendo o réu primário, o
regime inicial de cumprimento é o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o qual se mantém.

3. Da Gratuidade de Justiça.

A defesa postulou a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica do apelante.

A pretensão não merece acolhida.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, declaração de renda, comprovante de benefício assistencial ou outra prova objetiva, não é suficiente para afastar a condenação em custas, cujo fundamento está no art. 804 do Código de Processo Penal.

Eventual suspensão da exigibilidade das custas, na hipótese de o apelante comprovar a condição de miserabilidade, deverá ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, instância processualmente competente para apreciá-la.

Mantenho a condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente
para redimensionar a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
afastando as valorações negativas das circunstâncias do crime e das consequências do crime,
fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026